Tribunal: TJPA
Processo: 0004082-92.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004082-92.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BERNARDINO CARDOSO DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo IPAMB contra o Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido Instituto, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

2. O embargante alegou, em síntese: a) Nulidade decorrente da violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois o Acórdão embargado teria utilizado, como fundamento maior do desprovimento da apelação, a Resolução Normativa nº. 428/17, da Agência Nacional de Saúde, sendo que tal norma consistiria em fundamento novo no processo, utilizado sem a prévia oportunidade de manifestação das partes; b) Existência de contradição, pois o acórdão teria conferido ultratividade ao Enunciado de Súmula nº. 469 do STJ, cancelado em 11.04.2018 (aplicação do CDC aos contratos de planos de saúde), bem como teria conferido retroatividade à Resolução Normativa nº. 428/17 da ANS, criando situação normativa inexistente ao tempo da realização dos financiamentos tratados na demanda.

3. Observa-se claramente, pela simples leitura do provimento jurisdicional impugnado, que seus principais fundamentos consistiram na equiparação do PABSS aos planos privados, na aplicação da Súmula 469 do STJ, no reconhecimento da incidência das disposições do CDC ao caso concreto e na jurisprudência do próprio TJ/PA. Tais pontos foram devidamente tratados nos autos, bem como submetidos à prévia oportunidade de manifestação das partes. A simples menção à Resolução Normativa nº. 428/17, da ANS, foi utilizada apenas para reforçar a conclusão argumentativa que lhe antecedeu. Tanto é verdade que, se aquela menção fosse excluída, o sentido do voto e a conclusão do julgamento permaneceriam hígidos e inalterados, ou seja, não haveria qualquer modificação substancial no Acórdão embargado.

4. Ao contrário do que alegou o embargante, não foi conferida qualquer retroatividade à referida Resolução, pois, como já dito, aquela norma foi utilizada apenas como reforço argumentativo dispensável, sem constituir fundamento principal ou decisivo do Acórdão. Diante de tais considerações, faz-se oportuno ressaltar que as decisões judiciais devem ser interpretadas em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC). Caso o órgão julgador quisesse conferir retroatividade à Resolução Normativa nº. 428/17, da ANS, teria consignado tal modulação de forma expressa e inequívoca.

5. O Enunciado de Súmula nº. 469 do STJ foi utilizado na fundamentação do Acórdão considerando a plena vigência daquele precedente à época em que a sentença foi proferida. Além disso, ao ajuizar a ação, o demandante teve a legítima expectativa de obter uma decisão judicial que estivesse em consonância com a posição manifestada pelo STJ naquele momento. A aplicação de precedente posterior e desfavorável ao demandante, sem respaldo em qualquer modulação expressa, constituiria violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança. Precedentes do STF.

6. Conclui-se que não há nulidade ou contradição no Acórdão embargado. As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Quanto ao inconformismo dirigido aos fundamentos utilizados pelo órgão julgador, verifica-se que o embargante pretende, na verdade, rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estreitos limites inerentes a este meio de impugnação

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
dos embargos de declaração e, no mérito, deixar de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 16ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/06/2020 a 29/06/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa.
Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 2149536) opostos pelo
IPAMB

contra o Acórdão ID 2084258, no qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido Instituto, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por segurado do PABSS, plano de saúde disponibilizado pelo IPAMB aos servidores do município de Belém. O demandante narrou que, em razão de um câncer em sua tireoide, precisou de diversos exames, cirurgias e tratamentos médicos. Naquela ocasião, foi informado de que o PABSS cobriria apenas parte dos procedimentos e que havia necessidade de financiamento das demais providências médicas. Realizou quatro financiamentos junto ao IPAMB e as parcelas eram descontadas em seu contracheque. Após aduzir suas razões jurídicas, o postulante pediu a declaração de nulidade de tais financiamentos, a suspensão dos descontos, a devolução, em dobro, dos valores já pagos e a condenação do requerido ao custeio integral do tratamento do paciente.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, afastando apenas o pedido de repetição de indébito, conforme consta no ID 1317955. Inconformado, o IPAMB interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID 2084258.

Em seguida, o sucumbente opôs os presentes embargos de declaração alegando,
em síntese: a) Nulidade decorrente da violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois o Acórdão embargado teria utilizado, como fundamento maior do desprovimento da apelação, a Resolução Normativa nº. 428/17, da Agência Nacional de Saúde, sendo que tal norma consistiria em fundamento novo no processo, utilizado sem a prévia oportunidade de manifestação das partes; b) Existência de contradição, pois o acórdão teria conferido ultratividade ao Enunciado de Súmula nº. 469 do STJ, cancelado em 11.04.2018 (aplicação do CDC aos contratos de planos de saúde), bem como teria conferido retroatividade à Resolução Normativa nº. 428/17 da ANS, criando situação normativa inexistente ao tempo da realização dos financiamentos tratados na demanda.

Após aduzir suas razões, pediu o acolhimento dos embargos com a consequente reforma do Acórdão, de modo que haja o provimento do recurso de apelação e a total improcedência os pedidos formulados na inicial.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 2411174.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
IPAMB

contra o Acórdão no qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido Instituto, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

O demandante, que sofria de câncer na tireoide e era segurado do PABSS, pediu a declaração de nulidade dos financiamentos exigidos pelo IPAMB para custear procedimentos médicos que não estariam cobertos pelo plano contratado. Também pediu a suspensão dos descontos das parcelas dos financiamentos, a devolução, em dobro, dos valores já pagos e a condenação do requerido ao custeio integral do tratamento necessário.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, afastando apenas o pedido de repetição de indébito, conforme consta no ID 1317955. Inconformado, o IPAMB interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID 2084258.

Em seus embargos de declaração, o IPAMB arguiu, em primeiro lugar, a existência de nulidade decorrente de suposta violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois o Acórdão embargado teria utilizado, como fundamento maior do desprovimento da apelação, a Resolução Normativa nº. 428/17, da Agência Nacional de Saúde, sendo que tal norma consistiria em fundamento novo no processo, utilizado sem a prévia oportunidade de manifestação das partes.

Em seguida, o embargante alegou a existência de contradição, sob o argumento de que
o acórdão teria conferido ultratividade ao Enunciado de Súmula nº. 469 do STJ, cancelado em 11.04.2018 (aplicação do CDC aos contratos de planos de saúde), bem como teria conferido retroatividade à Resolução Normativa nº. 428/17 da ANS, criando situação normativa inexistente ao tempo da realização dos financiamentos tratados na demanda.

Nos termos do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, o suprimento de omissão e a correção de erros materiais.

O art. 278 do CPC estabelece que eventual arguição de nulidade deve ser apresentada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Logo, além das estritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, revela-se perfeitamente viável a utilização dos embargos para arguir determinada nulidade quando a oposição dos aclaratórios corresponder à primeira oportunidade de manifestação da parte após o ato apontado como nulo.

Entretanto,
a arguição de nulidade não merece prosperar. Ao contrário do que afirmou o embargante, a Resolução
Normativa nº. 428/17 da ANS não foi utilizada como “fundamento maior do desprovimento da apelação”. Tal ato normativo foi mencionado apenas para corroborar a argumentação apresentada no voto, conforme se constata pela simples leitura
dos seguintes trechos:

Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, podendo os mesmos aderirem, como é o caso dos autos.

Assim, tratando-se de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos privados, motivo pelo qual aplicável analogicamente a Súmula 469 do STJ que assim dispõe: “Art. 469 -Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Aliás, nesse sentido transcrevo a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR PABSS. DOENÇA RENAL CRÔNICA. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME.

1. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar ANS, a exemplo da Resolução Normativa RN nº 387 de 28/10/2015 c/c Súmula 469 do STJ, pela qual Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde

2. Recurso improvido. Sentença mantida. (2018.03428079-53, 194.831, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-27).

(...)

Ocorre que, em virtude do PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, conforme dito alhures, deve ser assegurado ao paciente o tratamento necessário sem qualquer custo adicional para a moléstia apresentada. Tal afirmação é corroborada no art.18 da Resolução Normativa - RN nº 428 de 2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
, in verbis:

(...)

Nesse contexto, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, o custeio do tratamento prescrito, nos autos, deve ser assegurado, ainda que existam regras no plano de saúde contendo cláusulas limitativas dos direitos do segurado, a qual revelam-se abusivas diante do preceito excludente do custeio dos exames e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico.

Por corolário, indevidos os financiamentos realizados entre os litigantes, eis que teve por objeto custear o tratamento oncológico do paciente, o que não se pode aquiescer conforme fundamentação acima.

Em sendo assim, escorreita a sentença que declarou a nulidade dos financiamentos, objeto da lide, assim como os descontos nos contracheques do autor decorrentes daqueles.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTARQUIA MUNICIPAL.
PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO. QUIMIOTERAPIA. INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA BENEFICIÁRIA (APELADA). TRATAMENTO PREVISTO DENTRE AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO PLANO REFERENCIAL INSTITUÍDO PELO ART. 10, DA LEI 9.656/98. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Pretende a Apelante a reforma da decisão que determinou a suspensão imediata e o reconhecimento de nulidade

dos plano de financiamento PF/SF Nº 814/2014, PF/SF Nº 813/2013; PS/SF nº 760/2013; PF/SF nº 1185/2013, referente a sessões de quimioterapia e todo o procedimento dela decorrente, bem como a devolução dos valores indevidamente cobrados.

II - No caso em tela, a Apelada foi acometida de câncer de mama, o qual requer, como tratamento, a administração de quimioterapia. O plano de saúde do IPAMB se recusou a disponibilizar o referido tratamento sob a alegação de que o procedimento em questão não está inserido na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

III - Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pela Apelante não devem justificar o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a saúde dos indivíduos. IV – A partir da vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento quimioterápico e radioterápico, pois a quimioterapia está compreendida dentre as exigências mínimas do plano referencial instituído pelo seu art. 10, tendo em vista que o art. 12, II, d do mesmo diploma em comento estabelece que não poderão ser excluídos da cobertura as sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente.

V - Recurso conhecido e desprovido.
(2016.02620357-63, 161.807, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – JUIZ CONVOCADO - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-30, Publicado em 2016-07-04). (Grifo nosso).

Observa-se claramente, pela leitura dos excertos acima transcritos, que os principais fundamentos do voto e do acórdão consistiram na equiparação do PABSS aos planos privados, na aplicação da Súmula 469 do STJ, no reconhecimento da incidência das disposições do CDC ao caso concreto e na jurisprudência do próprio TJ/PA. Tais pontos foram devidamente tratados nos autos, bem como submetidos à prévia oportunidade de manifestação das partes.

A simples menção à Resolução Normativa nº. 428/17, da ANS, foi utilizada apenas para reforçar a conclusão argumentativa que lhe antecedeu. Tanto é verdade que, se aquela menção fosse excluída, o sentido do voto e a conclusão do julgamento permaneceriam hígidos e inalterados, ou seja, não haveria qualquer modificação substancial no Acórdão embargado.

Se a Resolução Normativa nº. 428/17, da ANS, não constituiu o fundamento principal do julgamento e foi utilizada apenas como reforço argumentativo cuja exclusão em nada mudaria o resultado constante no Acórdão, conclui-se que a mera referência àquela norma não causou qualquer prejuízo ao embargante. Se não houve prejuízo, não há que se falar em nulidade. Nesse sentido, o art. 282, § 1º, do CPC estabelece que a repetição e o suprimento de atos só podem ser realizados se a parte for prejudicada.

As transcrições e explicações acima também evidenciam que,
ao contrário do que alegou o embargante, não foi conferida qualquer retroatividade à referida Resolução, pois, como já dito, aquela norma foi utilizada apenas como reforço argumentativo dispensável, sem constituir fundamento principal ou decisivo do Acórdão. Diante de tais considerações, faz-se oportuno ressaltar que as decisões judiciais devem ser interpretadas em conformidade com o princípio da boa-fé (art. 489, § 3º, do CPC). Caso o órgão julgador quisesse conferir retroatividade à Resolução Normativa nº. 428/17, da ANS, certamente teria consignado tal modulação forma expressa e inequívoca.

O embargante alegou ainda que o Acórdão estaria eivado de contradição por atribuir ultratividade ao Enunciado de Súmula nº. 469 do STJ, cancelado em 11.04.2018 (aplicação do CDC aos contratos de planos de saúde) e por conferir retroatividade à Resolução Normativa nº. 428/17 da ANS, criando situação normativa inexistente ao tempo da realização dos financiamentos tratados na demanda. Se não houve aplicação retroativa da referida Resolução, conforme demonstrado acima, resta evidente a ausência de alegada contradição.

Sobre a utilização do Enunciado de Súmula nº. 469 do STJ, constou no Acórdão o seguinte esclarecimento:

Registro que não desconheço o fato de que a Súmula 469 do STJ foi cancelada em 11/04/2018. Todavia, tal fato se deu posterior a sentença atacada que foi prolatada em 23/03/2017.

Assim, por ocasião do julgamento da ação ordinária, ora analisada, a referida súmula ainda estava em vigor e produzindo seus efeitos, eis que foi editada em 24/11/2010
. (Grifo nosso).

Verifica-se que
o Enunciado de Súmula nº. 469 do STJ foi utilizado na fundamentação do Acórdão considerando a plena vigência daquele precedente à época em que a sentença foi proferida. Além disso, ao ajuizar a ação, o demandante teve a legítima expectativa de obter uma decisão judicial que estivesse em consonância com a posição manifestada pelo STJ naquele momento. A aplicação de precedente posterior e desfavorável ao demandante, sem respaldo em qualquer modulação expressa, constituiria violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança
. No mesmo sentido, cito o julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REVOGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR. EFEITOS PROSPECTIVOS.
MUDANÇA JURISPRUDENCIAL QUE, EM CONJUGAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA, AUTORIZA EXCEPCIONAL E PONTUAL AFASTAMENTO DA REGRA DO ART. 46, § 3º, DA LEI Nº 8.112/1990. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS.

1. Quando da publicação da decisão que deferiu o pedido de medida liminar, a jurisprudência hegemônica do Supremo Tribunal Federal era no sentido de que a glosa, pelo TCU, de percentuais pagos em virtude de decisões judiciais transitadas em julgado importava em afronta à garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Magna Carta. Esse contexto, sem dúvida, alimentou no impetrante justificada expectativa por provimento final favorável, ou seja, pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar deferida. 2. Houve, contudo, alteração da jurisprudência desta Suprema Corte, que passou a rechaçar a tese de afronta à coisa julgada, ao fundamento de que o Tribunal de Contas da União, em casos como o presente, apenas identifica o exaurimento da eficácia de comandos judiciais transitados em julgado, ante a superveniência de alterações legislativas que promovem reestruturações remuneratórias e absorvem parcelas judicialmente reconhecidas. 3.
A mudança jurisprudencial solapou projeção razoavelmente nutrida pelo impetrante e descortinou cenário suscetível de afastar, de modo pontual e excepcional, considerados os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança, a regra do art. 46, § 3º, da Lei nº 8.112/1990.
Precedentes: MS 25.430, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12.5.2016; MS 31543 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 08.11.2016; e MS 26132 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º.12.2016).
4. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 30556 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017). (Grifo nosso).

Faz-se oportuno citar também o excerto do Informativo
921 do STF:

(...) Ademais, uma alteração posterior de jurisprudência pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não legitima o pedido rescisório, notadamente em razão de, à época de sua prolação, a interpretação sobre o tema ser controvertida no próprio Tribunal.

Em consonância com o instituto da
prospective overruling
, a mudança jurisprudencial deve ter eficácia
ex nunc
, porque, do contrário, surpreende quem obedecia à jurisprudência daquele momento. Ao lado do prestígio do precedente, há o prestígio da segurança jurídica, princípio segundo o qual a jurisprudência não pode causar uma surpresa ao jurisdicionado a partir de modificação do panorama jurídico. AR 2422/DF, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 25.10.2018. (AR-2422).
(Grifo nosso).

A partir do que foi exposto,
conclui-se que não há nulidade ou contradição no Acórdão embargado.
As razões recursais não correspondem à ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao inconformismo dirigido aos fundamentos utilizados no Acórdão
, verifica-se
que o embargante pretende, na verdade, rediscutir questões de mérito, o que é inviável em sede de embargos, tendo em vista os estritos limites inerentes a este meio de impugnação
. Para corroborar tal assertiva, cito Jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais.
O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto, inexistindo qualquer dos
vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, deixo de acolhê-los
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2020